Tribunal: TJPA
Processo: 0807011-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807011-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAS SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Conhecimento parcial. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Compatibilização.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando ao reconhecimento de nulidades probatórias, revisão da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o exame, em
habeas corpus
, de nulidades da busca pessoal, valoração probatória e dosimetria da pena; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
possui via estreita, não admitindo dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual não se conhecem alegações relativas à nulidade da busca, valoração de provas e dosimetria.
4. Verificada, ainda, a reiteração de pedidos já apreciados em outro
writ
, o que impede novo conhecimento, na ausência de fato novo relevante.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e dos indícios de atuação na traficância.
6. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença impõe a necessidade de compatibilização da custódia cautelar, sob pena de submissão do paciente a regime mais gravoso do que o determinado no título condenatório.
7. A manutenção da prisão preventiva é possível, desde que ajustada às condições do regime semiaberto, sendo inadequada a concessão de liberdade plena diante do
periculum libertatis
evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida.

Tese de julgamento: "
1. O habeas corpus não é via adequada para análise de nulidades probatórias e revisão da dosimetria quando demandar reexame fático-probatório. 2. É admissível a manutenção da prisão preventiva após condenação em regime semiaberto, desde que haja compatibilização da custódia com o regime fixado
."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e na parte conhecida denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PARA
garantir a liberdade de locomoção, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrado pelo advogado CAIO PADARATZ SANTOS DE ALMEIDA em favor de
JHONATAS SANTOS DOS SANTOS
. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, no bojo do processo nº 0800927-68.2025.8.14.0105.

O processo originário fundamenta-se em denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Narra a exordial que, em 19/11/2025, policiais militares do Batalhão ROTAM, após receberem denúncia anônima sobre comercialização de entorpecentes no Bairro Laranjal, abordaram o paciente em posse de 94 gramas de cocaína. Segundo a acusação, o paciente teria indicado um imóvel desabitado adjacente à sua residência, onde foram localizados aproximadamente 2.490 kg de maconha e 559 gramas de cocaína, além de balanças de precisão.

A denúncia foi recebida em 12/12/2025. O paciente apresentou defesa prévia e a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 17/03/2026. Naquela oportunidade, sobreveio fato relevante: o Ministério Público, em sede de alegações finais orais, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da abordagem policial e, no mérito, pela absolvição do réu. A defesa, em igual sentido, sustentou a ilicitude das provas por invasão de domicílio e agressões físicas.

Em 19/03/2026, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença condenatória, afastando as teses de nulidade e fixando a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Estabeleceu o
regime inicial semiaberto
, contudo, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, ratificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Na presente impetração, o causídico reitera os argumentos de constrangimento ilegal por nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando contradições nos depoimentos policiais e ausência de fundada suspeita. Sustenta erro na dosimetria da pena pela não aplicação do tráfico privilegiado e, primordialmente, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em regime fechado com o regime semiaberto fixado na sentença, requerendo a soltura do paciente ou a adequação da custódia.

Em 24/03/2026, a Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha indeferiu o pedido de liminar, por entender ausentes os requisitos autorizadores. A autoridade coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lavrado pela Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. O
Parquet
de segundo grau destacou, contudo, a necessidade de compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto fixado no édito condenatório, em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o relatório. Inclua-se em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser
conhecido apenas parcialmente
.

O impetrante busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar, a revaloração dos depoimentos dos policiais militares e a reforma da dosimetria da pena para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Todavia, é cediço que o
Habeas Corpus
, por sua natureza célere e rito sumário, exige prova pré-constituída e direito líquido e certo, sendo
incompatível com o aprofundado revolvimento fático-probatório
. A análise da legalidade da abordagem policial, bem como a verificação do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, demandariam uma incursão minuciosa nos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, providência vedada nesta via estreita.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reafirmar a impossibilidade de discussões de mérito que exijam dilação probatória em sede de
writ
. Cito, a título de reforço argumentativo, entendimento análogo aplicado à impossibilidade de desclassificação delitiva em sede de HC:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 33 E ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE CONDUZEM À FUNDADA SUSPEITA DA TRAFICÂNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Caso em Exame:

Habeas corpus impetrado em favor de Vionato Linhares Fernandes Filho contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, que indeferiu pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), no curso da Ação Penal nº 0057104-57 .2021.8.06.0167 . A defesa sustenta a atipicidade da conduta com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

2. Questão em Discussão:

Definir se é possível, em sede de habeas corpus, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do STF, diante da alegação de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com uso próprio e da inexistência de elementos de mercancia. 3

3. Razões de Decidir:

O habeas corpus é ação constitucional de cognição sumária, destinada a sanar constrangimento ilegal evidente e comprovável de plano, não admitindo dilação probatória.

A pretensão defensiva de desclassificação do delito exige análise aprofundada do contexto fático-probatório, incluindo as circunstâncias da abordagem policial, a variedade de substâncias apreendidas, a presença de objetos associados à mercancia e o local dos fatos, providência incompatível com a via estreita do writ.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará orienta que a discussão sobre a destinação da droga, quando não demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, deve ser submetida à instrução criminal regular.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante ou ausência manifesta de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal ou a desclassificação pretendida em sede de habeas corpus, tendo em vista que além da apreensão de 10 g de maconha (3 g triturada e 7 g em pedaços) e 5 comprimidos de ecstasy, foram encontrados diversos objetos associados à mercancia e ao preparo de entorpecentes, em local conhecido pela prática de tráfico, tendo o próprio paciente declarado ser proprietário de tabacaria e comercializar produtos relacionados ao consumo de substâncias alternativas ao cigarro convencional, elemento que, aliado à diversidade e à quantidade dos objetos apreendidos, reforça a necessidade de exame minucioso do acervo probatório para a correta definição do enquadramento jurídico da conduta, ensejando, assim, o não conhecimento da impetração .

4. Dispositivo e Tese:

Ordem de habeas corpus não conhecida, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório e a inexistência de constrangimento ilegal constatável de plano.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é via adequada para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal quando a análise da destinação da substância apreendida demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06208273320268060000 Sobral, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 03/03/2026, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2026)

Ademais, tais matérias constituem o próprio mérito da ação penal e devem ser devidamente enfrentadas no recurso de
Apelação Criminal
, o qual já foi interposto pela defesa em 20/03/2026 e possui maior amplitude cognitiva para o reexame da causa. O uso do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal é repelido pela jurisprudência das Cortes Superiores, salvo em casos de teratologia manifesta, o que não se verifica de plano quanto a estes pontos.

Portanto,
não conheço
do pedido quanto às nulidades processuais e à dosimetria da pena, conhecendo da impetração
estritamente
no que tange à legalidade da manutenção da custódia cautelar e à necessidade de sua adequação ao regime prisional estabelecido na sentença condenatória.

II. MÉRITO

No que tange à parte conhecida, passo ao exame dos argumentos:

1. Da Manutenção da Prisão Preventiva na Sentença:

No que tange à manutenção da prisão preventiva na sentença, não vislumbro ilegalidade. O magistrado singular, ao negar o direito de recorrer em liberdade, observou devidamente o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, indicando fundamentos concretos que justificam a persistência do
periculum libertatis
.

A segregação está amparada na
garantia da ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta da conduta — apreensão de aproximadamente 2.490 kg de maconha e 559 gramas de cocaína — e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já ostenta histórico infracional anterior, tendo inclusive cumprido medida de prestação de serviços à comunidade por delito da Lei de Drogas.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações anteriores constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(HC n. 607.654/SP). No mesmo sentido, a jurisprudência reforça que não há antinomia entre a manutenção da preventiva e a fixação de regime intermediário:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. TRIPLA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. COMPATIBILIZAÇÃO DO CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois foi mantida em decorrência da habitualidade criminosa do agente, por "ostentar outras três reincidências por delito de roubo e uma reincidência por crime de furto e ostenta dois maus antecedentes" (e-STJ fl. 35), o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

4. No mais, a compreensão desta Casa é de não haver incompatibilidade entre a negativa do recurso em liberdade e a fixação do regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto, o que já foi determinado na decisão agravada.

5. Veja-se que, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" ( AgRg no HC n. 223.529 , relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023), o que se enquadra exatamente ao caso dos autos, diante da tripla reincidência e maus antecedentes ostentados pelo ora agravante.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 829.686/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Portanto, tendo o réu permanecido custodiado durante toda a instrução e permanecendo hígidos os motivos do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

2. Da Necessidade de Compatibilização de Regime (Concessão de Ofício):
Contudo, se a manutenção da prisão cautelar revela-se necessária, sua execução deve, obrigatoriamente, ser
compatibilizada
com o regime fixado na sentença condenatória. Ao estabelecer o
regime semiaberto
e manter o paciente sob o rigor do regime fechado (preventiva), o juízo de origem impõe um gravame excessivo e desproporcional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Neste sentido, a jurisprudência recente desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta que a custódia cautelar não pode ser mais gravosa do que o estabelecido no título condenatório. Cito, por oportuno, tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para compatibilizar a custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

2. Paciente condenado a 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal), com manutenção da prisão preventiva decretada em 1º/5/2024, fundamentada na garantia da ordem pública.

3. Defesa sustenta premissa equivocada sobre a existência de outras ações penais, alegando primariedade, ausência de maus antecedentes, incidência da atenuante da confissão e cumprimento de mais de um terço da pena, com previsão de livramento condicional em 28/8/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, após fixação de regime semiaberto, é válida diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de garantia da ordem pública, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do crime de constituição de milícia privada, à natureza associativa e permanente da organização criminosa e ao papel do paciente como cobrador, com emprego de violência e grave ameaça.

6. A jurisprudência consolidada admite a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

7. A decisão agravada determinou a compatibilização da custódia cautelar ao regime semiaberto, impedindo que o paciente permaneça submetido a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo íntegra a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. É possível a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento da organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis por outros elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 288-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116.188/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC 1.027.239/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025.

(RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)”

Portanto, em observância à
Súmula 716 do STF
, é imperativo que o tribunal conceda a ordem de ofício para sanar o excesso de execução, garantindo que o direito do paciente de cumprir a medida em condições de regime semiaberto seja respeitado, sob pena de evidente constrangimento ilegal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
quanto ao pedido de liberdade plena.

Todavia,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO
para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará proceda à imediata
compatibilização da prisão preventiva de JHONATAS SANTOS DOS SANTOS com o regime semiaberto
. Deve a autoridade coatora expedir a guia de recolhimento provisória e adotar as providências necessárias para que o paciente cumpra a custódia em estabelecimento penal adequado ou, na impossibilidade técnica, proceda à harmonização do regime conforme os precedentes dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Belém, 14/05/2026